Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731067-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ERNESTO SANTANA PRADO FILHO DESPACHO Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que deferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos autos da execução no 0403420-28.2023.8.07.0015 (ID 49492691 - Págs. 160/161). Verifico que o recorrido apresentou a petição de ID 53181656, reiterando os fundamentos expostos nas contrarrazões ao agravo de execução de ID 49492691 - Págs. 193/195, e requerendo a manutenção da decisão agravada (ID 49492691 - Págs. 160/161) que reconheceu retroativamente a prescrição punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrido nos autos da execução no 0403420-28.2023.8.07.0015, referente ao delito de invasão de domicílio qualificada, praticado nos autos da ação penal no 0002426-26.2018.8.07.0020. No aludido petitório, o recorrido ressalta que “o aditamento à denúncia não fez alteração substancial da narrativa fática inicialmente proposta, limitando-se a incluir imputação no pedido de condenação”, bem como sustenta “o recebimento antigo da denúncia como marco interruptivo, o que se deu a 26.07.2018 (ID 44097150). Sendo a data de prolação da sentença dia 10.02.2022 (ID 113483398), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, haja vista o transcurso de mais de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, isso considerando a pena de 6 meses de reclusão estabelecida.” Considerando que o presente processo se encontra pautado – 36a Sessão Ordinária Virtual, período de 08/11/2023 a 16/11/2023 – aguarde-se o julgamento da apelação, momento o qual serão apreciados todos os fundamentos expostos pelo recorrido. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator